Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005462-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA - CPF: 503.467.501-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LIBIO CORREA DO COUTO JUNIOR - CPF: 817.732.421-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DA CITAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1005462-61.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ROSA ANTÔNIA GOMES BEZERRA.

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LÍBIO CORRÊA DO COUTO JÚNIOR.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
6 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a anotação da comunicação de venda de veículo e a transferência dos débitos relativos a IPVA, multas e licenciamento ao adquirente.

A recorrente sustenta a ocorrência de nulidade e erro de julgamento quanto à responsabilidade tributária e administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do suposto adquirente do veículo, litisconsorte passivo necessário, compromete a validade da sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto processual indispensável à validade da relação jurídica, conforme o art. 239 do CPC, sendo sua ausência vício insanável.

O adquirente do veículo figura como parte essencial à controvérsia, pois a decisão produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, o que impõe sua integração ao polo passivo da lide.

Nos Juizados Especiais, embora vigorem os princípios da simplicidade e informalidade (Lei no 9.099/95, art. 2o), não se dispensa a observância dos atos essenciais ao contraditório e à ampla defesa.

A decretação de revelia sem comprovação de citação válida viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV) e enseja nulidade absoluta.

Verificada a inexistência de ato citatório regular, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular citação do litisconsorte e prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decretação de revelia sem comprovação da citação regular torna inválida a sentença e impõe o retorno dos autos à origem para a regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 239; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1071884-52.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 13.03.2025; TJMT, N.U 1001504-29.2024.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2025; TJMT, N.U 1003249-86.2019.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 315067366), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Detran/MT procedesse com a anotação de comunicação de venda do veículo FORD/FIESTA FLEX, Placa OAY2J33, Renavam 00999704141, ano/modelo 2014/2014, cor preta, e que, em relação ao IPVA, multas, licenciamento e DPVAT, os requeridos Detran/MT e Estado de Mato Grosso procedessem com a transferência a partir da citação do adquirente, Sr. Líbio Corrêa do Couto Júnior, mantendo a recorrente como solidariamente responsável durante o período anterior à citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois contradiz tanto a prova dos autos quanto os fundamentos jurídicos aplicáveis.

Sustenta que a transferência da posse e da propriedade do veículo ocorreu em julho de 2023, ocasião em que se deu a alienação em favor do terceiro requerido. Afirma que, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis se transfere por meio da tradição, independentemente de comunicação ao órgão de trânsito.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se apenas às penalidades administrativas e respectivas reincidências, não abrangendo débitos tributários, como IPVA, taxas de licenciamento ou o seguro DPVAT.

Em contrarrazões (ID 315067375), os reclamados defendem a manutenção da sentença, argumentando que a recorrente se responsabilizou pela infração ao descumprir o disposto no § 10, do art. 257, do CTB, e que, na ausência de documentos cabais a comprovar quando efetivamente ocorreu a tradição do bem, deve incidir a literalidade do art. 134 do CTB.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Antes de adentrar ao mérito recursal, observa-se a existência de nulidade processual que obsta o julgamento do recurso.

Da análise dos autos,
verifica-se que o requerido Líbio Corrêa do Couto Júnior
, embora figure no polo passivo da demanda e seja parte essencial à resolução da controvérsia,
não foi devidamente citado para integrar a relação processual
.

A sentença recorrida, inclusive, decretou a revelia deste requerido, conforme se verifica do seguinte trecho: "
Inicialmente, decreto à revelia da requerida LIBIO CORREA DO COUTO JUNIOR - CPF: 817.732.421-72, pois apesar de devidamente citado, não apresentou contestação
".

Contudo,
não consta nos autos qualquer comprovação de citação válida
— seja mandado de citação, aviso de recebimento ou outro documento que ateste o cumprimento do ato citatório.

A citação configura pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica processual, conforme dispõe o artigo 239 do Código de Processo Civil (CPC): “
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Nos Juizados Especiais, embora vigorem os princípios da simplicidade e informalidade, não se pode prescindir dos atos essenciais à garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95.

No caso, a ausência de citação do requerido Líbio Corrêa do Couto Júnior configura nulidade absoluta, uma vez que ele é diretamente interessado na demanda, por ser o suposto adquirente do veículo e aquele em relação a quem se pretende a transferência da propriedade e dos débitos vinculados ao bem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte necessário acarreta a nulidade do processo. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ARREMATANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes acerca da data, horário e local do leilão.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há nulidade processual por ausência de citação do arrematante como litisconsorte passivo necessário
; (ii) se o procedimento de leilão extrajudicial é válido quando realizado mediante notificação por edital, após tentativa frustrada de intimação pessoal dos devedores fiduciantes que se mudaram do endereço contratual.

III. Razões de decidir. 3. O arrematante do imóvel em leilão extrajudicial é
litisconsorte passivo necessário
em ação que visa anular o ato de arrematação, pois a eficácia da sentença depende da citação de todos aqueles que terão sua esfera jurídica diretamente afetada pela decisão judicial.
4. A ausência de citação do arrematante configura violação ao art. 115 do CPC, que estabelece que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo
. 5. A arrematação do imóvel por terceiro, ocorrida no curso do processo e antes mesmo da citação do banco réu, constitui fato superveniente que deveria ter sido considerado pelo juízo de origem, determinando-se a citação do arrematante, conforme art. 493 do CPC.

IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento: Em ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, o arrematante é
litisconsorte passivo necessário, cuja ausência de citação acarreta a nulidade da sentença, nos termos do art. 115 do Código de Processo Civil
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115 e 493; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 4o, e 27, § 2o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1298338 TO 2011/0298847-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j: 22/05/2018.

(N.U 1003249-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS INCLUÍDA POR EDITAL SUPLEMENTAR. CLASSIFICAÇÃO ALTERADA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Castanheira e reformou sentença concessiva de segurança, reconhecendo a validade do Edital Complementar no 001/2024 do concurso público “J”, no qual se incluiu etapa de prova de títulos para o cargo de Psicólogo

A impetrante alega que tal inclusão, realizada após a divulgação do resultado da prova objetiva, alterou sua classificação de 2a para 4a colocada, em certame com apenas uma vaga.

Na sessão de julgamento do Agravo Interno, foi suscitada, de ofício, questão de ordem relativa à nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade da sentença concessiva de mandado de segurança por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos diretamente afetados pela modificação da ordem de classificação no concurso público.

III. Razões de decidir

A sentença que altera a ordem de classificação de concurso público atinge diretamente a esfera jurídica dos demais candidatos, os quais devem integrar a lide como litisconsortes passivos necessários, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC.

A ausência de citação dos candidatos diretamente afetados configura nulidade absoluta da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais que estruturam o devido processo legal.

Diante da constatação do vício, a Relatora reconsidera o voto anteriormente proferido e adere ao voto do 1o Vogal, reconhecendo a nulidade da sentença por vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A sentença concessiva de mandado de segurança que altera a classificação em concurso público é nula se proferida sem a citação dos demais candidatos diretamente afetados pela decisão.

A ausência de litisconsórcio passivo necessário compromete a validade da sentença por violar o contraditório e a ampla defesa.

Deve-se determinar o retorno dos autos à origem para que o autor promova a citação dos litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115, I e parágrafo único. STF, Súmula 631.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 22.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Redatora p/ Acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.09.2020, DJe 02.02.2021; STJ, RMS 50.635/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016, DJe 27.04.2017.

(N.U 1001504-29.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMAS DAS RECLAMADAS
. RECEBIMENTO POR TERCEIRO.
INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Cristal Alimentos Ltda. contra sentença que condenou-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A recorrente sustentou nulidade da citação de uma das requeridas, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda. compromete a validade da sentença, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida de parte expressamente apontada como responsável pela contratação do transporte (F. R. Serviços e Transportes Ltda.) configura vício processual insanável, conforme o art. 239 do CPC e art. 18, I, da Lei no 9.099/95, impedindo a constituição válida da relação jurídica processual.

4. A citação virtual, deferida com base em número telefônico informado pelo autor, não se concretizou em relação à referida empresa, tampouco há comprovação de que a pessoa que recebeu a citação possuía vínculo com a ela.

5. A decretação da revelia com base em citação inválida viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).

6. O vício na citação, ato essencial à lide, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação e regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida de litisconsorte necessário inviabiliza o regular prosseguimento do feito e impõe a anulação da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A decretação de revelia sem prévia citação válida configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 239; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível no 0580076-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3a Câmara Cível, julgado em 23/11/2022; TJMT, Recurso Inominado no 1071884-52.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, julgado em 13/03/2025.

(N.U 1072286-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (grifei).

Assim, diante da ausência de citação válida do requerido Líbio Corrêa do Couto Júnior, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular citação e prosseguimento do feito.

Diante da nulidade processual reconhecida, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante do exposto, reconheço,
de ofício
, a nulidade processual por ausência de citação do requerido Líbio Corrêa do Couto Júnior e, por consequência,
anulo
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para a regular citação e prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025